Tribunal: TJES
Processo: 5019062-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Telefonia
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019062-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID CEZARIO DE ALMEIDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. NÃO PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES REQUERIDAS. AUSÊNCIA DE CAUTELA. MEDIDAS DEFENSIVAS UTILIZADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Aduz a autora que foi vítima de golpe através do aplicativo WhatsApp, vinculado à linha telefônica nº. (27) 99539-4664, por meio do qual terceiro, forjando ser a secretária de um escritório de advocacia anteriormente contratado para ajuizamento de uma ação, a induziu a realizar um pagamento indevido. Relata que recebeu a informação de que havia um alvará judicial para liberação de um crédito, do qual seria descontado o imposto de renda e os honorários advocatícios, sendo, então, requisitado o pagamento de valor para conseguir a isenção da tributação, o que fez, no montante de R$ 1.100,00. Narra que, após o pagamento, entrou em contato com o escritório de advocacia, ocasião em que descobriu a fraude. Diante disso, postula o ressarcimento da quantia paga e indenização por dano moral”.
2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência total dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Requerida pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. Em análise aos autos, entendo que a parte Autora, ora recorrente, não trouxe aos autos elementos suficientes para provar os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “No caso vertente, os fatos narrados e as provas apresentadas evidenciam que a autora foi vítima de fraude por terceiro estelionatário, para o qual concorreu diretamente com sua conduta. O cenário apresentado revela que a autora recebeu contato telefônico de terceiro falsário, através do aplicativo WhatsApp, e, acreditando estar interagindo com o escritório de advocacia de seus patronos, efetuou voluntariamente a transferência do valor solicitado de R$ 1.100,00, via sistema financeiro Pix, consoante o documento juntado no id. 34782266 [...] Não obstante, verifico que os réus não se furtaram do dever de agir, em razão da natureza do serviço prestado e em virtude da contestação da transação, promovendo a abertura do procedimento destinado à devolução do recurso transferido fraudulentamente, de acordo com as regras dispostas na Resolução BCB nº. 01/2020, com as modificações trazidas pela Resolução BCB nº. 103/2021. Todavia, resta demonstrado nos autos a insuficiência de saldo na conta de destino, já que o titular, oportunamente, realizou o saque do montante, não sendo possível realizar o bloqueio integral e preventivo da quantia, isentando-os da responsabilidade pelo ressarcimento, à luz do disposto no art. 41-A, inc. I, da referida resolução normativa. Em verdade, a autora que agiu sem o devido zelo e cuidado ao promover o pagamento, sem antes certificar a veracidade das informações recebidas, o meio de contato eleito e o número telefônico, além da idoneidade da solicitação relativa à transferência de valor. Até porque, é massivamente divulgado pelos meios de comunicação e é de senso comum os riscos e cuidados que devem ser tomados, sobretudo nas relações virtuais. Caso a autora tivesse sido diligente, certamente não teria realizado o pagamento e, consequentemente, sofrido os danos alegados. Agora, não pode se beneficiar da sua imprudência, querendo impor àqueles que não tiveram qualquer responsabilidade pelo ocorrido a obrigação de indenizá-la. A toda evidência, os réus não tiveram qualquer participação para a ocorrência, ou seja, autonomia sobre a transação firmada entre a autora e o terceiro, razão pela qual não podem ser responsabilizados. Dessa forma, resta evidenciado que o ato ilícito foi perpetrado por terceiro, com fundamental contribuição da autora, o que afasta o dever de indenizar, na forma do art. art. 14, §3º, inc. II, do CDC”. Por fim, a decisão encontra-se dentro dos parâmetros do posicionamento desta 2ª turma acerca do tema, qual seja a ausência de responsabilidade das instituições quando não participarem/auxiliarem na realização do golpe ou negligenciarem as suas obrigações para reparar o dano.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)